Tribunal: TJMT
Processo: 1007851-66.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007851-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), GONCALO SEBASTIAO DE FIGUEIREDO - CPF: 616.983.341-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO ELIMINADO POR NÃO APRESENTAR EXAME DE SAÚDE NA DATA PREVISTA NO EDITAL -

LIMINAR INDEFERIDA - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO.

As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput da Constituição Federal.

A falta de entrega de exames de saúde exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de uma vez sendo oportunizado prazo diferenciado, acarretar violação ao princípio constitucional da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GONÇALO SEBASTIÃO DE FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Obrigação de Fazer nº 1023039-20.2017.811.0041 indeferiu o pedido liminar do Agravante para prosseguir no concurso público para o cargo de agente penitenciário (Edital nº 01/2016/SEJUDH) por não apresentar os documentos necessários (exame de saúde) na data aprazada.

Relata que não apresentou os exames de saúde na data prevista, pois a sua casa foi furtada no mesmo dia da entrega.

Afirma a existência de força maior, que a recusa em receber os exames é desproporcional,
não tendo sido possível realizar a entrega dos documentos por fatores alheios a sua vontade.

Requer concessão de antecipação de tutela recursal para participar das fases posteriores ao exame de saúde.

Foi indeferida a tutela recursal postulada (Id. 5605756).

Apresentadas as contrarrazões pelo IBADE que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 6848115).

Apresentadas as contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 6857715).

Ausente interesse da Procuradoria-Geral de Justiça, no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GONÇALO SEBASTIÃO DE FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Obrigação de Fazer nº 1023039-20.2017.811.0041 indeferiu o pedido liminar do Agravante para prosseguir no concurso público para o cargo de agente penitenciário (Edital nº 01/2016/SEJUDH) por não apresentar os documentos necessários (exame de saúde) na data aprazada.

O Agravante alega que participou do concurso público da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Mato Grosso - SEJUDH/MT regido pelo Edital nº 01/2016, para provimento ao cargo S05 - Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário Masculino.

Relata que logrou êxito nas 1ª fases, Prova Objetiva e Dissertativa, ambas de caráter classificatório e eliminatório, com a consequente convocação para a 2ª fase, correspondente ao Exame de Saúde.

Assevera, contudo que fora eliminado do certame, uma vez que apesar de convocado não compareceu para a apresentação dos exames médicos, alegando que teve a sua residência furtada e os exames e laudos médicos subtraídos com a sua mochila, tal fato comprovado através do boletim de ocorrência anexado aos autos.

Argumenta que todos os exames de saúde estavam conclusos antes do período previsto para a entrega, não tendo sido possível realizar a entrega dos documentos por fatores alheios a sua vontade.

Corrobora que diante o furto, e a impossibilidade de apresentação dos documentos na data estabelecida no edital de convocação, compareceu até a banca informando sobre o furto ocorrido, bem como que providenciaria a segunda via dos documentos.

Contudo a resposta ao recurso interposto pelo agravante junto a banca examinadora contra o exame de saúde foi:

“Conforme preceitos do Item 12.9 e alínea A: 12.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que faltou.”

Dessa forma, requereu que fosse concedida a tutela de urgência a fim de garantir que o mesmo pudesse realizar o Teste de Aptidão física, bem como prosseguir nas demais fases do concurso.

Assim diante do indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento pretendendo a modificação da Decisão para seja analisada o mérito da demanda.

Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento faz-se necessária a coexistência de dois requisitos: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, inciso I c/c 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Estes requisitos, entretanto, não se fazem presentes, razão pela qual merece desprovimento o agravo de instrumento.

Primeiro, porque de uma simples leitura do edital dessume-se que está bem expresso e sem imprecisão alguma, vejamos,
in verbis:

12.9. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

c)
não apresentar documentação/exames/laudos exigidos em conformidade com o Edital;
(destaquei
)

Portanto,
quanto à probabilidade do direito invocado pelo Agravante, este não se encontra presente.

Segundo, porque tanto os candidatos quanto a Administração Pública ficam vinculados as regras insculpidas no edital, logo, atribuir dádiva ao agravante, não extensiva aos demais participantes do certame, infringe o princípio constitucional da isonomia. Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do STJ, confira-se em
“RMS nº 55581/PR – Segunda Turma – Ministro Mauro Campbell Marques – DJE 27/11/2017”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO - EXCLUSÃO EM FASE DE EXAME DE SAÚDE DE CONCURSO PÚBLICO - AUTOR REPROVADO POR NÃO APRESENTAR OS EXAMES - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação. Recurso conhecido e improvido
.

(N.U 1001469-57.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019). (destaquei)

Logo, ficou devidamente demonstrado que não houve qualquer irregularidade na eliminação do Agravante do concurso público, bem como nos critérios adotados no Edital do Certame, além disso, é vedado ao poder judiciário o critério de concessão ao que foi determinado no Edital, sobretudo se foi observado o princípio da legalidade do procedimento administrativo e foi dado tratamento isonômico a todos os candidatos.

Ante os fatos acima expostos, está evidente que o Agravante não comprovou em seu pedido antecipação de tutela de urgência formulada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela a existência de elementos, que evidenciam a probabilidade do direito perseguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, deve-se manter a decisão recorrida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020